Tribunal: CARF
Processo: 10711.724076/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724076/2013-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.162 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
SUPRIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO ADUANEIRO.
Os artigos 94 e 95 do Decreto-lei 37, de 1966, dispõe sobre a responsabilidade
objetiva no direito aduaneiro, de modo que tal responsabilidade independe da
intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
atos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão disposta.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar omissão
em relação à análise de um dos pontos do Recurso Voluntário, quanto ao argumento da proibição
de dupla penalidade sobre mesmo veículo transportador.
Na origem, o litígio refere-se à aplicação de multa pelo cometimento da infração
prevista no art. 107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724076/2013-94
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.162 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724076/2013-94

A DRJ julgou improcedente a impugnação, bem como este Tribunal negou
provimento ao Recurso Voluntário interposto em contraponto às matérias suscitadas nas
respectivas defesas e decisão de primeira instância. Contudo, embarga o contribuinte a decisão
tendo em vista que os argumentos da responsabilidade de terceiro não foram analisados.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Tratam os presentes embargos de omissão em relação aos argumentos postos para
eximir a responsabilidade de terceiro.
Pois bem.
De fato, não analisada a questão, passo à sua análise.
Afirma o embargante que a responsabilidade deve ser considerada subjetiva,
porque no caso, A causa da retificação das informações aparentemente a destempo, foi gerada
por culpa do armador, além de citar os artigos 136 e 137, do Código Tributário Nacional.
Não há que se falar na procedência de tais argumentos.
Isso porque no direito aduaneiro brasileiro a responsabilidade é objetiva,
considerando aplicabilidade da legislação aduaneira, e não tributária ao referido instituto,
constante aos artigos 94 e 95, do Decreto-lei 37/1966.
Isto posto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar
a omissão disposta.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 222
DF CARF MF
Original